Tribunal: TJSP
Processo: 2055881-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade processual – Pessoa física – Indeferimento do benefício – Reforma da decisão – Agravante que aufere renda mensal líquida de, aproximadamente, R$1.800,00, com aposentadoria, e não declara imposto de renda – A aquisição de veículo popular mediante contrato de financiamento, por si só, não denota capacidade financeira para o custeio das despesas processuais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade processual – Pessoa física – Indeferimento do benefício – Reforma da decisão – Agravante que aufere renda mensal líquida de, aproximadamente, R$1.800,00, com aposentadoria, e não declara imposto de renda – A aquisição de veículo popular mediante contrato de financiamento, por si só, não denota capacidade financeira para o custeio das despesas processuais, sobretudo à luz da renda auferida pela parte – Decisão reformada – Recurso provido, para a concessão da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055881-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FATIMA
APARECIDA CONCIANI POLONIO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055881-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1656
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2055881-30.2020.8.26.0000 – VOTO No
1656
AGRAVANTE: FÁTIMA APARECIDA CONCIANI POLONIO
AGRAVADA: BANCO PAN S/A
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO COUBE DE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade processual Pessoa
física
Indeferimento do benefício
Reforma da decisão

Agravante que aufere renda mensal líquida de, aproximadamente,
R$1.800,00, com aposentadoria, e não declara imposto de renda
A aquisição de veículo popular mediante contrato de
financiamento, por si só, não denota capacidade financeira para o
custeio das despesas processuais, sobretudo à luz da renda auferida
pela parte
Decisão reformada
Recurso provido, para a
concessão da gratuidade processual.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto em face da decisão
de fl. 50, proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário com pedido de
repetição de indébito, que indeferiu o pedido de gratuidade processual.
Aduz a agravante, em síntese, que a compra de veículo popular não é motivo
apto ao indeferimento da gratuidade processual. Outrossim, ressalta que aufere renda
inferior a três salários mínimos, o que robustece a necessidade do benefício da gratuidade
processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão, com o fito de
obter a gratuidade processual.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art. 1.072, III, o Código de
Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11o, 12o e 17o da Lei
no 1.060/50.
Nesse contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleceu a
presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do custeio das despesas
processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção denota natureza
relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando subsistirem elementos
para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055881-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1656
3
pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da
gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma
obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte
contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao
menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária.
Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele
comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa
processual”
(Manual
de
Direito
Processual
Civil, 8. ed,
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê que, previamente ao
indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo para a comprovação dos
requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da
situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela
natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo
que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de contenção de abusos
manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar sem ônus, na medida em que,
por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes abastados que não querem pagar
custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a pertinência da investigação da
condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível
com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade
controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da
lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal vigente, sob pena de transformá-la em mero papel inútil
(Stück Papier) ou programa de meras boas intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse,
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg,
C.F. Müller Verlag, 16a ed., 1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentario breve
alla Costituzione, Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito
Constitucional e teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055881-30.2020.8.26.0000 -Voto no 1656
4
Tecidas essas considerações, o presente recurso comporta acolhimento.
Ao examinar os autos, verifico que a agravante é aposentada e recebe
benefício previdenciário no valor líquido inferior a R$1.800,00 (fl. 22 dos autos de
origem), de modo que é isenta da declaração de imposto de renda.
Malgrado o entendimento do juízo a quo, os documentos acostados aos
autos não suscitam dúvida quanto à necessidade do benefício, uma vez que o veículo
adquirido, por si só, não demonstra capacidade financeira apta a viabilizar o custeio das
despesas processuais, sem prejuízo da subsistência da recorrente.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que, em situações análogas, o
indeferimento da gratuidade processual deve ser antecedido de oportunidade para que a
parte possa acrescentar novos documentos ou elementos, com o escopo de obter a
gratuidade processual, conforme determina o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
No caso em testilha, reputo desnecessária esta dilação probatória, tendo em
vista a suficiência da documentação anexada à exordial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para conceder o benefício da
gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator